Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DO OFENSOR. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO. PEDESTRE. TRAVESSIVA EM LOCAL INADEQUADO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE FICOU EM ESTADO VEGETATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.